Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas ações em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o feito será extinto sem resolução do mérito.

2. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, conforme ocorrido nos presentes autos.

3. Sendo a parte parceira de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça, a intimação via sistema se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, sendo desnecessária a expedição de carta, mediante aviso de recebimento, ou diligência por oficial de justiça.

4. A inércia do autor em dar regular prosseguimento ao feito, após sua intimação pessoal nos casos de abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC), gera a extinção da demanda sem resolução do mérito.

5. Recurso conhecido e desprovido.